Tribunal: TJDFT
Processo: 0014502-79.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0014502-79.2017.8.07.0000 RECORRENTES: MARIA RITA ALVES GUIMARÃES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Por meio da decisão de ID. 36905192, esta Presidência inadmitiu o recurso especial e negou seguimento ao recurso extraordinário interpostos por MARIA RITA ALVES GUIMARAES e M. DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Inconformados, os recorrentes manejaram agravo em REsp (ID. 38039924) e agravo interno em RE (ID. 38039931), mas a este último recurso foi negado provimento pelo Conselho da Magistratura (ID. 44063546). Novamente não se conformando, opuseram embargos de declaração (ID. 44704466) e o colegiado os acolheu em decisão unânime, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para “reconsiderar a decisão agravada e determinar o envio dos autos à esta Presidência para que novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário seja proferido, à margem da sistemática dos precedentes”. Em atenção ao decidido no acórdão de ID. 49256255, passo a realizar novo juízo de admissibilidade do apelo extremo, nos seguintes termos: I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI DISTRITAL No 6.618, DE 8-JUNHO-2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 2. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 3. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 4. Agravo interno desprovido. Os recorrentes, após apresentarem preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, apontam vilipêndio aos artigos 3o, inciso I, 5o, inciso LXXVIII, e 100, §§ 3o e 4o, todos da Constituição Federal, sustentando a aplicabilidade imediata da Lei 6.618/2020 para fins de expedição de requisição de pequeno valor referente ao seu crédito, haja vista a natureza processual da norma. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece prosseguir no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 3o, inciso I, 5o, inciso LXXVIII, e 100, §§ 3o e 4o, todos da Constituição Federal. De início, deve-se ressaltar que os recorrentes afirmaram e fundamentaram a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016